Tribunal: TCU
Processo: 034.686/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12218/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.686/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agüido Miranda Barreto (CPF XXX.543.915-XX); Alberto Silva Coelho (CPF XXX.547.935-XX); Cléa Maria Albuquerque Ferreira (CPF XXX.141.205-XX); Karla Marreta Fontenele (CPF XXX.896.687-XX); Márcio Antônio de Resende (CPF XXX.511.841-XX); Maria Bernadete Machado (CPF XXX.310.491-XX); Marília Maciel Costa (CPF XXX.281.101-XX); Oiara Paraguassu da Silva Sousa (CPF XXX.296.601-XX); Osvaldo Rodrigues de Oliveira (CPF XXX.504.731-XX) e Vanilda Aparecida Ferreira (CPF XXX.595.006-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.